Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704262-42.2021.8.07.0002 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE PIRES MOREIRA APELADOS: ANDRE PIRES MOREIRA, JHONATA SANTOS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 70271371, dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentação das razões recursais de Bruna Lorrany Barbosa. 2. Após, dê-se vista às Defesas de Jhonata Santos de Lima (Dr. Miryam Nara Rocha Reis – OAB/DF 12.643) e de Andre Pires Moreira (Dr. Adriano Wilker da Cruz Silva – OAB/DF 57922 e Dr. Amaury Santos de Andrade – OAB/DF 33.179) e ao Ministério Público para contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.